Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743478-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIRENE PEREIRA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIRENE PEREIRA COSTA em face do acórdão de ID 54285118 que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante. A exequente embargante argumenta a ocorrência de erro de fato e de omissão na análise de teses defensivas sobre matérias já preclusas e apresentadas em reiterados recursos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a exequente, ora embargante, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 15:41:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador